Tribunal: TJSP
Processo: 2190672-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM – Pretensão à apresentação de fichas financeiras pelo agravado para elaboração de demonstrativo atualizado – Impossibilidade – Art. 524, §3o, do CPC, que se aplica a fase de cumprimento de sentença – Fichas que podem ser retiradas pela parte autora virtualmente, no site da Prefeitura – Recurso não provido.